Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700631-54.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Uma vez oferecidas as razões de apelação criminal (ID 73300795), à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2025 12:11:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator